Tribunal: TJSP
Processo: 2245142-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EXECUTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REVISÃO E CESSAÇÃO DA PENHORA DE RECEBÍVEIS – PRELIMINARES – REJEIÇÃO – RECURSO COGNOSCÍVEL – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – REVISÃO DE PENHORA – POSSIBILIDADE – PENHORA QUE SE RENOVA MENSALMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS SUPERVENIENTES – DEVER DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EXECUTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REVISÃO E CESSAÇÃO DA PENHORA DE RECEBÍVEIS – PRELIMINARES – REJEIÇÃO – RECURSO COGNOSCÍVEL – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – REVISÃO DE PENHORA – POSSIBILIDADE – PENHORA QUE SE RENOVA MENSALMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS SUPERVENIENTES – DEVER DO MAGISTRADO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO FATOS SUPERVENIENTES (CPC, ART. 493) – MÚLTIPLOS FATOS NOVOS QUE IMPACTAM NA CONTINUIDADE DA PENHORA – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA E RETOMADA DA INSTRUÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSÍVEL EXCESSO DE PENHORA QUANDO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A SOMA DOS PAGAMENTOS E DAS PENHORA CONCRETIZADAS – INDÍCIOS DE DECLÍNIO VERTIGINOSO DAS FINANÇAS DA AGRAVANTE E POSSÍVEL CAMINHADA À BANCARROTA – CONJUNTURA DISTINTA DAQUELA AVALIADA EM 2021 – POSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DA PENHORA DE RECEBÍVEIS A PARTIR DA CONCESSÃO DA LIMINAR NESTE AGRAVO – REFORMA DA R. DECISÃO – RECURSO PROVIDO
1 – O recurso supera o juízo de admissibilidade, seja pela ausência de preclusão sobre penhora quando há alteração do quadro fático, seja pela ausência de supressão de instância, visto que a matéria deste recurso é inconfundível com o mérito dos embargos à execução.
2 – A penhora pode ser revista se houver demonstração de alteração superveniente das circunstâncias fáticas e jurídicas que alicerçam a constrição, hipótese evidenciada no presente caso por meio de diversas nuances que divergem do quadro deliberado por esta C. Câmara em 2021, ainda mais quando considerada a renovação mensal das penhoras (CPC, art. 493).
3 – A primeira alteração diz respeito à reabertura da fase instrutória dos embargos à execução, providência determinada por esta C. Câmara sob a premissa de indícios de divergências no título executivo, hipótese ainda pendente de confirmação por meio da elaboração de prova técnica naqueles autos.
4 – A segunda alteração, e talvez a mais importante, consiste na sinalização contábil de excesso de penhora, inferência alicerçada em prova técnica apresentada pela agravante, a qual indica um excesso milionário quando somadas as penhoras com os pagamentos já efetuados.
5 – A terceira alteração decorre do declínio no faturamento da empresa agravante, que saiu de uma situação lucrativa, pré-penhora, para um estado deficitário, amargando prejuízos anuais, fruto não apenas de alterações na conjuntura econômica mas também pela penhora recorrente e longeva de expressiva quantia mensal (R$ 800.000,00, aproximadamente).
6 – Todos esses fatores levam a crer que a penhora de recebíveis pode ser cessada a partir de então, mantendo-se nos autos o que já foi depositado, porém evitando ainda mais excesso de penhora e, pior, uma quebra da empresa agravante.
RECURSO PROVIDO